Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727889-52.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS não-PADRONIZADOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de COMÉRCIO DE ALIMENTOS PC LTDA – EPP e OUTROS: INDEFIRO o pedido de "ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS" de fls.211/212, pois não restou comprovado que o crédito do presente processo foi cedido à referida peticionante. Retornem os autos ao arquivo. (...) Dispõe o embargante que a decisão contém contradição no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Pela análise do autos, no entanto, verifica-se que o presente feito se refere ao contrato de no 0332132860000008600, cuja cessão não restou comprovada. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo. A Agravante sustenta que, ante a cessão do crédito pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., tem direito de ingressar no feito executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a substituição processual ou a assistência litisconsorcial. Preparo recolhido (IDs 13341830 e 13341830). É o relatório. Decido. O anexo do Termo de Declaração de Cessão não abrange o número do contrato que lastreia a presente execução (fls. 2/4 ID 13341403 e fl. 3 ID 13341813). Nesse contexto, não se vislumbra, pelo menos no plano cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Ausentes, pois, os pressupostos legais, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator